Tribunal: TJMT
Processo: 1035954-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035954-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prefeito, Criação de Dotação Orçamentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (AGRAVANTE), NILMAR NUNES DE MIRANDA - CPF: 734.936.943-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI NO PERÍODO VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROJETOS LEGISLATIVOS. FUNDAMENTO RELEVANTE E NECESSIDADE DE GARANTIR A EFICÁCIA DA MEDIDA EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, MT, contra a decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a suspensão da tramitação dos Projetos de Lei Municipais n.o 25/2024, Complementares n.o 08/2024, n.o 09/2024, n.o 10/2024 e n.o 11/2024, os quais versam sobre aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a concessão da liminar pelo juízo singular, suspendendo os projetos legislativos, encontra respaldo nos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, notadamente a relevância do fundamento e o perigo de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.o 101/00, art. 21, II e III) proíbe a criação de despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao término do mandato, tornando nulos de pleno direito os atos que afrontem essa vedação.

4. O deferimento da liminar está baseado na iminência de aprovação dos projetos de lei e na necessidade de resguardar a higidez financeira do ente municipal, evitando compromissos fiscais que onerem gestões futuras.

5. A plausibilidade jurídica da tese invocada e o perigo da demora justificam a medida liminar, prevenindo a consumação de atos potencialmente ilegais com efeitos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É nulo o ato normativo que implique aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato do titular do Poder Executivo ou Legislativo, em razão da vedação expressa no art. 21, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a concessão do efeito suspensivo em mandado de segurança, é imprescindível a presença cumulativa do fumus boni iuris, evidenciado pela incompatibilidade do ato impugnado com as normas de controle fiscal, e do
periculum in mora
, caracterizado pelo risco de concretização de medidas administrativas potencialmente ilegais antes do julgamento definitivo".

___

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; LC n.o 101/00, art. 21, II e III; Lei n.o 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 1000701-05.2017.8.11.0021, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 11/04/2023; STJ, REsp no 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Zibordi Lara, nos autos de n.° 1003004-39.2024.811.0023, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 178432357 – processo n.° 1003004-39.2024.811.0023):

“
Vistos.

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
NILMAR NUNES DE MIRANDA
tendo como autoridade coatora a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT representado por MAURICIO FERREIRA DE SOUZA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL representada por ROSÂNGELA MATOS DIAS
, em que alega, em síntese, que foi eleito no último pleito eleitoral como Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo para gestão de 2025/2028. Ocorre que, o atual Prefeito de Peixoto de Azevedo e a Presidente da Câmara Municipal de forma arbitrária e inconstitucional, buscam através da aprovação de projetos de lei, comprometer a gestão que se inicia em 01/01/2025, os quais estão relacionados ao aumento das despesas e doação de veículo. Juntou documentos.

DECIDO.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como do art. 6° da Lei 12.016/2009,
RECEBO
a petição inicial.

2.
É certo que o mandado de segurança é instrumento processual que se destina a tutela preventiva ou restauradora de direito líquido e certo que não é amparado por
“habeas corpus”
ou
“habeas data”,
na esteira do que prescreve o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

Com efeito, direito líquido e certo consiste em condição para impetração do mandado de segurança, ou seja, requisito de admissibilidade da ação, assim como corresponde à aferição de mérito da demanda posteriormente às informações da autoridade coatora.

Significa que é fundamental o mandado de segurança conter de plano todo o arsenal de convencimento apto para conduzir à conclusão da existência inequívoca do fato questionado, vale dizer, sem exigir produção de provas do evento em debate.

Consigna-se que cabe a impetrante demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no 12.016/09, bem como concorrer os requisitos legais insertos no art. 7o da referida lei, quais sejam, a
relevância do fundamento invocado e o risco do ato impugnado resultar a ineficácia da medida
, caso seja deferida apenas ao final da demanda.

Note-se que, por se tratar de mandado de segurança, onde não se admite a dilação probatória, a prova dos fatos alegados deve ser pré-constituída nos autos no momento do exame da demanda pelo Magistrado, apta a formar um juízo de probabilidade que se demonstre compatível com os fatos e direitos aduzidos nos autos.

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na ação de mandado de segurança, além dos pressupostos processuais para a validade da relação jurídica processual, a parte ativa deve, também, comprovar, de plano, a existência de direito líquido e certo. 2. Ausente a prova pré-constituída, a petição inicial deve ser indeferida nos termos do art. 10 da Lei no 12.016, de 2009, com denegação da segurança. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e retificado o dispositivo da sentença para denegação da segurança. (TJ-MG - AC: 10000170124259001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 03/12/0017, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2017).

Vê-se que a parte-impetrante requer a concessão da segurança em sede liminar, nos termos da Lei 12.016/2009.

No caso vertente, cinge-se a demanda em determinar que sejam suspensas as tramitações dos Projetos de Lei MUNICIPAL 25/2024 DE 22/11/2024; COMPLEMENTAR 08/2024 DE 06/12/2024; COMPLEMENTAR 09/2024 DE 06/12/2024; COMPLEMENTAR 10/2024 DE 06/12/2024 e COMPLEMENTAR 11/2024 DE 06/12/2024.

Depreende-se de forma cristalina que a ilegalidade está presente, vez que se verifica nulo o ato que resulte o aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato, ofendendo ao previsto no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que de fato aconteceu nos autos.

Constata-se que o Projeto de Lei do Legislativo no 08/2024 é referente a autorização do RGA ao subsídio dos vereadores da Câmara Municipal, com base no índice inflacionário do IPCA dos últimos três exercícios, no importe de 15% sobre a remuneração base da folha do mês de dezembro de 2024. O Projeto do Legislativo no 09/2024 é referente à autorização do RGA ao subsídio do Prefeito, Vice e Secretário Municipais de Peixoto de Azevedo, com base no índice inflacionário do IPCA dos últimos três exercícios, no importe de 15% sobre a remuneração base da folha do mês de dezembro de 2024.

O Projeto de lei complementar no 10/2024, concede RGA aos salários dos servidores municiais do poder executivo, nos termos do Art. 37, da CF e a fazer rateio, na forma de abono, de sobras dos recursos do FUNDEB para profissionais da educação, efetivo exercício, da Rede Pública de Ensino Municipal e dá outras providências. E o Projeto de Lei complementar no 11/2024 é referente à autorização do RGA aos servidores da Câmara de Vereadores, com base no índice inflacionário do IPCA dos últimos três exercícios, no importe de 15% sobre a remuneração base da folha do mês de dezembro de 2024.

Por fim, o projeto de lei municipal no 25/2024 é referente à doação de bem móvel à associação de pais e amigos dos excepcionais de Peixoto de Azevedo, o qual é utilizado pelo atual prefeito e que poderá causa prejuízos na futura gestão.

Pois bem, o Projeto de Lei Complementar no 10, o Projeto de Lei Complementar no 11, estão datados em 06.12.2024, Projeto de Lei do Legislativo no 008/2024 e Projeto de Lei do Legislativo no 008/2024 estão datados em 09.12.2024, ou seja, menos de um mês para o fim do mandato do atual Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal. O Projeto de Lei Municipal no 25, está datado em 22.11.2024, menos de dois meses antes do final do mandato do atual prefeito e presidente da câmara.

A conduta do ente Requerido constitui violação ao Princípio da Legalidade.

No caso em tela, a Impetrante comprovou o vínculo jurídico com o Impetrado, na condição de Prefeito para próxima gestão 2025/2028 e o ato comissivo consistente no aumento da despesa com pessoal antes de findar o mandato.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE MARACAJU – EDIÇÃO DE LEI QUE AUMENTOU A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS ESTADUAIS, PROCURADOR-GERAL E CONTROLADOR-GERAL –
PUBLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO – OFENSA AO ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – NULIDADE CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O PARECER.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000), na redação vigente à época dos fatos analisados na presente demanda, previa no parágrafo único do art. 21 que era nulo de pleno direito "o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20". Percebe-se que a Lei Municipal no 1.866 foi publicada no Diário Oficial do Município de Maracaju no 788, de 05 de julho de 2016, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do final do mandato referente ao período de 2013/2016, enquadrando-se no proibitivo legal quanto ao aumento de despesa.
Nem se diga que o aumento de despesa de que trata o dispositivo refere-se apenas à remuneração dos servidores públicos, não se aplicando aos agentes políticos, como argumenta o recorrente, uma vez que a redação do art. 18 da LC no 101/2000 é clara ao inserir também o gasto havido com os ocupantes de mandato eletivo.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0900018-51.2017.8.12.0014 Maracaju, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/04/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022) g.n.

EMENTA: SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO. LEI MUNICIPAL 1.954/2012. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL COM INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ILEGALIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, "é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20." - Considerando que a Lei Municipal no 1.954/2012 foi publicada em 4/9/2012,
verifica-se que instituiu aumento de subsídios, e, portanto, aumento de despesa de pessoal, faltando menos de 180 (cento e oitenta) dias para o término do mandato do Prefeito de São João da Ponte, em inobservância à LC 101/00 - É indevido o pagamento pelo Município da diferença de remuneração pleiteada pelo apelado.
”
(TJ-MG - AC: 00049847320148130624 São João da Ponte, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de Julgamento: 13/12/2018, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2018)g.n.

Assim, não restam dúvidas que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
estão representados pela relevância dos fundamentos constitucionais, legais, doutrinários e jurisprudenciais, a fim de impedir o ato ilegal e arbitrário do Impetrado, vez que está desrespeitando à Constituição Federal, a ordem legal e ao princípio do devido processo legal.

Desse modo, havendo ilegalidades nos Projetos de Lei e vislumbrando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, este em virtude da aprovação e sanção dos projetos de lei mencionados nos autos já estarem em andamento, o que poderá ensejar a ineficácia da decisão final ante a morosidade do trâmite processual, é de ser deferido, EM TERMOS, o pedido liminar.

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar, para
SUSPENDER
os
Projetos de Lei MUNICIPAL 25/2024 DE 22/11/2024; COMPLEMENTAR 08/2024 DE 06/12/2024; COMPLEMENTAR 09/2024 DE 06/12/2024; COMPLEMENTAR 10/2024 DE 06/12/2024 e COMPLEMENTAR 11/2024 DE 06/12/2024
,
até o julgamento do mérito deste
mandamus.

4.
Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem informações (art. 7, I, da Lei no 12.016/09).

5
. Abra-se vista ao Ministério Público, para parecer em 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/09).

6.
Por fim, voltem conclusos.

7
. Diligências necessárias.

Peixoto de Azevedo/MT, data da assinatura digital.

JOÃO ZIBORDI LARA

Juiz Substituto
”.

Aduz
a parte agravante que os Projetos de Lei Complementar n.° 10/2024 e 11/2024 tratam, respectivamente, de concessão de Revisão Geral Anual aos salários dos servidores municipais do Poder Executivo e rateio de sobras dos recursos do FUNDEB aos profissionais da educação, bem como de concessão da Revisão Geral Anual aos servidores do Poder Legislativo Municipal.

Afiança que diferentemente do que fundamentou o magistrado singular, referidos projetos de lei não afrontam as disposições do artigo 73, inciso VIII, da Lei n.° 9.504/97 e o Art. 21 e seguintes, da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que as propostas legislativas se referem à perca inflacionária dos últimos anos, circunstância que está excetuada das referidas vedações legais.

Pontua, ademais, que a Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa a realização de impacto orçamentário financeiro quando se tratar de concessão do RGA e, por essa razão, não há que se falar em ilegalidade nas propostas apresentadas.

Esclarece, outrossim, que
“
estando demonstrada a regularidade das ações praticadas pelo Poder Executivo Municipal mediante encaminhamento dos Projetos e de Lei Complementar ns°. 10 e 11 e 2024, bem como pela retirada do Projeto de Lei n°. 25/2024, de sua autoria, imperiosa a concessão de efeito suspensivo de maneira a possibilitar a votação das propostas
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
(ID. 254935660):

“I – A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda a determinação de relativa aos Projetos e de Lei Complementar ns°. 10 e 11 e 2024;

II – seja determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, responder aos termos recursais apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, bem como, a intimação do juízo a quo oportunizando sua retratação, uma vez que preenchidos os requisitos legais;

III - seja integralmente provido o recurso para a reforma do decisum acoimado, no sentido de suspender a determinação de relativa aos Projetos e de Lei Complementar ns°. 10 e 11 e 2024”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 259380693).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 267293419).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo IMPROVIMENTO à questão preliminar suscitada e o consequente CONHECIMENTO deste Recurso de Agravo de Instrumento, mediante o IMPROVIMENTO ao pleiteado pelo Agravante, com a consequente ratificação do decidido pela r. decisão fustigada
”
(ID. 270855384).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Zibordi Lara, nos autos de n.° 1003004-39.2024.811.0023, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, que deferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO LIMINAR ‘INAUDITA ALTERA PARTE’
”,
contra ato apontado como ilegal do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, MT, e do Presidente da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, MT, consubstanciado na tramitação de projetos de Lei que comprometem a gestão posterior, em afronta ao disposto no artigo 21, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual pugna pela concessão de liminar para a suspensão dos projetos de Lei
“
MUNICIPAL 25/2024 DE 22/11/2024, COMPLEMENTAR 08/2024 DE 06/12/2024, COMPLEMENTAR 09/2024 DE 06/12/2024, COMPLEMENTAR 10/2024 DE 06/12/2024 e

COMPLEMENTAR 11/2024 DE 06/12/2024
”.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida, por concluir que o ato
“[...]
está desrespeitando à Constituição Federal, a ordem legal e ao princípio do devido processo legal
”, bem como pelo fato de que “[...]
aprovação e sanção dos projetos de lei mencionados nos autos já estarem em andamento, o que poderá ensejar a ineficácia da decisão final ante a morosidade do trâmite processual
”
(ID. 178432357 -
processo n.° 1003004-39.2024.811.0023).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal
se
limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

No caso em questão, a parte agravante defende que não estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar, afirmando que os projetos de Lei Complementar Municipal n.° 10/24 e 11/24 não afrontam ao disposto no artigo 73, inciso VIII, da Lei n.° 9.504/
97
e no artigo 21, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se referem à perca inflacionária nos últimos anos, circunstância excepcionada pelas referidas vedações legais, o que afasta a alegada ilegalidade do ato.

Entretanto, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, consoante pontuou o magistrado singular, os projetos de lei em questão, os quais implicam em aumento de despesa com pessoal, foram propostos nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem ao fim do mandato eletivo. E, isso porque, o Projeto de Lei n.° 10/24 e 11/24 estão datado
s
de 09.12.2024, ou seja, menos de um mês para o fim do mandato do então Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, MT.

A esse respeito, o artigo 21, inciso II e III, da Lei Complementar n.° 101/00, dispõe que é nulo de pleno direito o ato que resulte aumento de despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder e que resulte aumento de despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder,
in verbis
:

“
Art. 21. É nulo de pleno direito:
(Redação dada pela Lei Complementar no 173, de 2020)

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no
inciso XIII do
caput do art. 37
e no
§ 1o do art. 169 da Constituição Federal;
e
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;
(Redação dada pela Lei Complementar no 173, de 2020)

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando:
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

§ 1o As restrições de que tratam os incisos II, III e IV:
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20.
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)

§ 2o Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no
§ 1o do art. 169 da Constituição Federal
ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória.
(Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
”.

A vedação constante do dispositivo legal supratranscrito garante o controle na despesa total de pessoal, e preservação dos princípios da moralidade e da impessoalidade, não permitindo que ocorram aumentos indesejados, principalmente, evitando que a máquina pública seja utilizada pelo gestor para realizar favorecimentos pessoais relacionados a despesa de pessoal no final de mandato, gerando comprometimento de futuros orçamentos para as novas gestões.

No pressuposto fático, os textos legais impugnados, ao determinar a incidência do reajuste geral anual sobre o valor dos subsídios dos servidores públicos municipais, nos moldes defendidos pela parte agravante,
primo ictu oculi
, implica
m
em aumento de despesa, ainda que para recompor seu real valor diante do fenômeno da inflação, durante período vedado, o que justifica, a
prima facie
, a suspensão dos projetos de lei mencionados.

Outrossim, evidencia-se o perigo na demora, pois, caso os projetos de lei sejam aprovados e as medidas implementadas antes do julgamento definitivo do mandado de segurança, os efeitos financeiros e administrativos
poderão ser irreversíveis, frustrando completamente a tutela jurisdicional pretendida.

A aprovação dos projetos legislativos e a efetivação dos reajustes ou doações de bens públicos criariam obrigações que, uma vez cumpridas, não poderiam ser simplesmente desfeitas sem impacto para os cofres públicos e para os servidores envolvidos. Além disso, permitir que a administração municipal modifique substancialmente sua estrutura de despesas nos últimos meses de mandato poderia prejudicar a governabilidade da gestão subsequente, frustrando o planejamento orçamentário necessário para a transição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE AUMENTO A VEREADORES EM PERÍODO ELEITORAL – VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 73, VIII DA LEI N.o 9.504/97 E ART . 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 101/2000 - ILEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL CONCESSIVA DE AUMENTO DE SUBSÍDIOS ANTECEDENDO FINAL DE LEGISLATURA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE.

1. O direito dos vereadores à remuneração por subsídios fixados pelas Câmaras Municipais está constitucionalmente estabelecido, embora os efeitos de novos valores aprovados só possam incidir na próxima legislatura, incluindo a revisão geral anual.

2. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a expedição de atos que aumentem despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato, mesmo que os efeitos ocorram na próxima gestão. Entender o contrário comprometeria a eficácia do art. 21, parágrafo único, da LRF, não evitando riscos e desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas futuras
.

3. O art. 73, VIII, da Lei n.o 9 .504/97 ( Lei das Eleicoes) proíbe, igualmente, que os agentes públicos realizem condutas que afetem a igualdade de oportunidades entre candidatos, incluindo revisão geral da remuneração dos servidores que exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo no ano da eleição, desde o início do prazo estabelecido no art. 7o até a posse dos eleitos.

4. Concluindo-se que, no caso em questão, entre 01/07/2016 e 31/12/2016, nenhum reajuste salarial deveria ser deferido a servidores, incluindo os vereadores, a Lei Municipal n .o 769, promulgada em 08/09/2016, ao aumentar os subsídios dos vereadores em 25%, não respeitou a Lei Eleitoral e os 180 dias expressos no art. 21, § único, da LRF, retratando um ato atentatório aos princípios da Administração Pública, como moralidade e impessoalidade, por se tratar de majoração de subsídio de agentes políticos em período vedado.

5. Recurso de Apelação desprovido”.

(TJ-MT - AC: 10007010520178110021, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, demonstrada a presença do fundamento relevante e a necessidade de garantir a eficácia da medida, nos autos de origem, conclui-se que agiu com acerto o julgador singular ao conceder a liminar para suspender os projetos de lei objetados até o julgamento do mérito da ação mandamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025